Tribunal: TJSP
Processo: 0014991-35.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000033675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014991-35.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
GUSSON PEIGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para reduzir a pena de Thiago Gusson Peigo a seis (6) anos, dois (2) meses
e vinte (20) dias de reclusão, mais o pagamento de catorze (14) dias-multa, piso,
deferindo-se o regime intermediário para o cumprimento do restante da pena. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014991-35.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0014991-35.2017.8.26.0050
Apelante: Thiago Gusson Peigo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.821
O ora apelante foi denunciado, pela prática
de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), em
razão de fato ocorrido no dia 30 de outubro de 2016, por volta de
2h40, quando, previamente ajustado com indivíduo ainda não
identificado, mediante violência, subtraíram para eles a quantia de
R$110,00, 16 latas de Coca-Cola de 350ml, 1 lata de cerveja de
350ml e um telefone celular, bens pertencentes ao “Auto Posto
Lindoia”. Ao final da instrução, o recorrente foi condenado a 8 anos
de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 20
dias-multa (fls. 133-141).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição fundamentada na fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, postula a redução do aumento imposta à pena-
base, bem como o afastamento do concurso de agentes (fls.
167-172).
Manifestação do Ministério Público às fls.
178-182.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 196-198).
É o relatório.
Reservando-se ao direito de silenciar no
interrogatório extrajudicial (fl. 49), na instrução o acusado limitou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014991-35.2017.8.26.0050 -Voto no
3
a negar o crime e afirmar falsa imputação feita pela vítima. Relatou
que após sair de um baile, passou embriagado pelo supracitado
posto de gasolina, quando avistou um caminhão que estava
abastecendo, cujo motorista era seu conhecido. Quando se
aproximou do veículo para pedir cigarro àquele suposto conhecido,
foi atacado pelo frentista, que lhe jogou gasolina, começou a lhe
agredir, bem como chamou a polícia, sendo, ainda, acusado de um
roubo cometido anteriormente naquele mesmo posto de combustíveis
(sistema audiovisual).
Todavia,
foi
desmentido
pelo
ofendido
Ângelo, frentista do posto, que descreveu detalhadamente a
abordagem na ocasião do roubo, a ameaça mediante simulação do
emprego de arma de fogo e a subtração dos bens descritos na
denúncia. Ademais, afirmou que o acusado estava na companhia de
um comparsa, tanto no roubo cometido anteriormente, quanto da
vez em que foi detido. Por fim, reconheceu o acusado com segurança
na delegacia e reafirmou esse fato em juízo (fls. 11 e sistema
audiovisual).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima,
porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento. Deve ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que o ofendido fosse
incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não
havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não
se atina para o motivo que o levasse a agir nesse sentido. Saliente-se
que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para
prejudicar um desconhecido. Fatos vividos recentemente, seguidos
de identificação em breve intervalo de tempo, podem trazer preciosas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014991-35.2017.8.26.0050 -Voto no
4
contribuições à verdade pesquisada.
A prova dos autos é, por conseguinte, livre
de dúvidas e a condenação pelo crime era mesmo de rigor.
Inafastável, também, o concurso de agentes,
pois a vítima afirmou que eram dois os roubadores e a ameaça
mediante a simulação de estarem armados. Os elementos trazidos
aos autos evidenciam o ajuste de vontades entre o apelante e o
comparsa, haja vista a divisão de tarefas descrita. Isso é suficiente
para acolhimento da qualificadora de concurso de pessoas, devendo
ser punidos segundo a regra do artigo 29, caput, do Código Penal.
A dosimetria comporta pequeno reparo. A
base foi estabelecida no mínimo legal; na segunda etapa, houve
elevação em metade, por conta da reincidência específica, certificada
às fls. 90-92. Entretanto, operando-se a reincidência em decorrência
de uma condenação transitada em julgada, razoável a majoração
mínima, de um sexto da pena, alcançando 4 anos e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, pela incidência da causa
especial de aumento - concurso de agentes -, a pena foi corretamente
majorada na proporção de um terço.
Assim, a pena é tornada definitiva em 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-
multa, no piso.
Considerando
o
montante da
pena,
a
reincidência específica e as demais circunstâncias envolvendo os
fatos, conclui-se que o regime fechado era o mais adequado à justa
reprovação da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014991-35.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Para tais fins, acolhe-se o recurso.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena de Thiago Gusson Peigo a seis (6)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais o pagamento
de catorze (14) dias-multa, piso, deferindo-se o regime intermediário
para o cumprimento do restante da pena. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator